Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020421-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), VANDERLEY ALVES DE SOUZA - CPF: 078.703.611-00 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO

– NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURA – VÍCIO SANADO – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – ACOLHIMENTO EM PARTE.

Acolhem-se, parcialmente, os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de vício no acórdão embargado, mas não houver razões para alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Vanderley Alves de Souza opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, quanto à notificação e ciência da multa, uma vez que era ônus do Agravado comprovar que notificou o Agravante, ora Embargante.

Aduz que a presunção dos atos administrativos é relativa e não absoluta.

Salienta que jamais foi notificado acerca da existência da multa, bem como do resultado do recurso.

Aduz, ainda, que é contraditória a fundamentação que afirma, inicialmente, que é incabível condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, sem a prévia comunicação.

Sustenta, também, omissão, quanto à análise do pleito de justiça gratuita a todos os atos.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 78313510).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Vanderley Alves de Souza opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no presente caso, sustenta que o acórdão é contraditório, no tocante à notificação e ciência da multa, uma vez que era ônus do Agravado comprovar que notificou o Agravante, ora Embargante.

Aduz que a presunção dos atos administrativos é relativa e não absoluta. e que jamais foi notificado acerca da existência da multa, bem como do resultado do recurso.

Aduz, ainda, que é contraditória a fundamentação do
decisum
que afirma, inicialmente, que é incabível condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, sem a prévia comunicação.

Analisando, detidamente, o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma contradição e(ou) erro material, a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento, já que o Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo seja demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade, na via eleita, de qualquer tipo de dilação probatória.

Desse modo, o Impetrante, ora Embargante, tem o ônus de instruir a ação constitucional com provas pré-constituídas, de que as multas incidentes sobre o seu veículo não foram devidamente notificadas, uma vez que o
writ
não aceita dilação probatória.

Igualmente, não há falar em contradição na fundamentação
de que é incabível condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, sem a prévia comunicação, já que foi claro ao dispor sobre os motivos, além de citar inúmeras jurisprudências.

Assim,
não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Entrementes, constato, omissão no tocante ao pedido do Benefício da Gratuidade da Justiça, para o cumprimento de diligência do Oficial de Justiça, sem o pagamento de eventuais diligências.

Assim, por mais que a ação mandamental seja isenta de custas de distribuição (taxa judiciária), ante a previsão do artigo 10, XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso, a Resolução n. 153/2012-CNJ estabelece que “as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judiciai”.

Desse modo, levando em conta que o Embargante comprovou que possui uma renda mensal de R$1.000,00 (mil reais) (id. 29937997), e diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica em razão da pandemia, não há como presumir, ou cogitar, que o Agravante possa pagar todas as diligências dos oficiais de justiças.

Logo, deve o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

O acolhimento desta omissão não implica, contudo, a alteração do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, e deferir o Benefício da Gratuidade da Justiça para o cumprimento de diligência do Oficial de Justiça, sem o pagamento de suas eventuais despesas, mantendo, consequentemente, inalterada a decisão embargada em seus demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021